Tribunal: TJSP
Processo: 3001552-51.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Agravo de instrumento. Assistência farmacológica. Não comprovação da necessidade do medicamento em detrimento das opções terapêuticas ofertadas no SUS. Tema no 106 dos recursos repetitivos. Ausência da probabilidade do direito arguido. Tutela de urgência ora indeferida. Recurso provido.